Tribunal: TJDFT
Processo: 0727676-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0727676-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANO LIMA DA SILVA DESPACHO A agravante pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Na decisão recorrida, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo magistrado a quo (ID 37884707). Porém, em atendimento ao art. 99, § 2o do CPC, determino à parte recorrente que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Deverá a parte agravante apresentar comprovantes de renda de todos os membros familiares e das despesas descritas no ID 115294164, em especial contrato de locação de imóvel e despesas com plano de saúde e financiamento de automóvel. Também deve apresentar comprovante sobre a propriedade do caminhão do truck informado na reportagem, bem como atualização da situação jurídica da empresa do agravante. Alternativamente, o agravante deverá recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de outubro de 2022